Tribunal: TJBA
Processo: 0001090-69.2012.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001090-69.2012.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, TATIANA SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADA: NAILDA MARIANO GONCALVES

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por Nailda Mariano Gonçalves, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura relativa à recuperação de consumo. A autora alegou que teve seu fornecimento suspenso com base em débito pretérito, apurado unilateralmente pela empresa após suposta irregularidade no medidor. A sentença reconheceu a legalidade da cobrança, mas reputou ilícita a forma de sua exigência, com corte do serviço essencial. A COELBA recorreu alegando contradição na sentença, legalidade da suspensão e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito apurado unilateralmente pela concessionária; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito é considerada ilícita, por representar forma de coação indireta à quitação de valores controversos e unilateralmente apurados, afrontando o princípio da continuidade do serviço público essencial, nos termos do art. 22 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a interrupção do serviço essencial em razão de débitos antigos, devendo a concessionária utilizar meios ordinários de cobrança (STJ, AgInt no AREsp 1548754/SP).

5. O Tema 699 do STJ, invocado pela Apelante, não se aplica ao caso, pois o débito não se refere aos 90 dias anteriores à constatação da fraude e o corte ocorreu fora do prazo legalmente admitido.

6. A conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do abalo, especialmente quando afeta estabelecimento comercial, como no caso dos autos.

8. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de dano moral é compatível com a extensão do dano, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Não há contradição na sentença, pois a legitimidade da cobrança do débito não legitima o corte de energia como meio de cobrança coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito pretérito apurado unilateralmente pela concessionária.

A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação e gera dano moral presumido.

A legitimidade da cobrança do débito não autoriza a autotutela pela concessionária mediante corte do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1548754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 23.11.2020, DJe 01.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001090-69.2012.8.05.0208
,
oriundos da Comarca de Remanso, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
sendo Recorrida
NAILDA MARIANO GONÇALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09